Tribunal: TJBA
Processo: 8155547-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155547-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HILARIO PRATES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
DO
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DISCUSSÃO RESTRITA AO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-s
e de apelação interposta por consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação cominatória cumulada com indenização por danos morais, condenando instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por descontos indevidos realizados em conta bancária, além de repetição simples do indébito.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar
o cabimento da majoração do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade objetiva da instituição financeira, reconhecida na sentença, encontra respaldo na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4
.
A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, além dos parâmetros adotados em casos análogos.

5.
O valor arbitrado (R$ 5.000,00) encontra-se dentro dos padrões usualmente aplicados por este sodalício, mostrando-se suficiente para reparar o dano e cumprir função pedagógica, inexistindo motivo para majoração.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8155547-39.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante HILARIO PRATES DOS SANTOS e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em desprover o recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19